Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍTIMA DE ESTELIONATO. PRETENSÃO DE RECUPERAÇÃO DE DINHEIRO TRANSFERIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. AÇÃO INADEQUADA.
I. Consoante a inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem remédio jurídico voltado à proteção da propriedade ou da posse vulnerada por ato judicial de natureza constritiva exarado em processo do qual não participa o proprietário ou possuidor.
II. Ausente qualquer constrição judicial, os embargos de terceiro não são adequados para veicular pretensão de recuperação de dinheiro transferido por suposta vítima de estelionato.
III. Recurso conhecido e desprovido.